Tribunal: STF
Processo: ARE 1348293
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXPULSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:
    “Direito constitucional, administrativo e processual civil. POLICIAL MILITAR. Expulsão. Ação Ordinária. Alegação de que a Autoridade Administrativa violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do princípio da presunção da inocência, e ainda que decisão foi totalmente contrária às provas dos autos e arbitrária. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da Inicial. Recurso de Apelação.
    É vedado ao Poder Judiciário a reavaliação de provas produzidas na seara administrativa, sob pena de ferimento à independência das esferas. O procedimento administrativo desenvolveu-se de forma escorreita, onde não se verifica quaisquer infringências a princípios constitucionais ou normas legais. A penalidade foi aplicada em consonância com a gravidade da transgressão cometida, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o interesse público. Recurso que não comporta provimento. Mantida a Sentença” (fls. 78-79, vol. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 22-23, e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XLIV, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º, o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o inc. I do art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o inc. II do art. 8º da Convenção Americana sobre os direitos humanos. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos Temas 339, 424, 660 e 895 da repercussão geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 40-45, vol. 13).
    O agravante sustenta que, “o caso não se subsume ao tema 339 da sistemática da repercussão geral (…). 
    Em referido leading case [Tema 895, os Ministros do Supremo Tribunal Federal] entenderam que para análise se a exigência de prévio requerimento administrativo, contida em norma infraconstitucional, viola ou não a inafastabilidade do controle jurisdicional, era necessário fixar, além de sua constitucionalidade, também seu prévios sentido e alcance. O que não ocorre no caso posto. 
    (…) o objeto é produção de provas em processo administrativo, não se aplicando o tema 424.
    (…) não se exigindo prévia análise de normas infraconstitucionais, resultando na não incidência da Súmula 280 do STF e óbice do leading case ARE 748.371 [Tema 660]” (fls. 64-81, vol. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Não se reconhece negativa de prestação jurisdicional, quando a Autoridade Julgadora usa de seu poder instrutório, ao indeferir prova, manifestando suas razões de decidir. Tampouco há cerceamento de defesa na hipótese em que resta plausível que o Magistrado tenha concluído, no sentido de que seria absolutamente desnecessário a realização da oitiva das testemunhas arroladas defensivamente. (…)
    Da leitura dos autos, conclui-se que o Conselho de Disciplina em comento, transcorreu dentro dos parâmetros legais, houve instauração através de Portaria válida, onde foram descritos os fatos dos quais o Apelante defendeu-se através de Advogado constituído e de sua confiança, o Dr. Eliezer Pereira Martins, OAB/SP 168.735, o qual o acompanhou durante toda tramitação exercendo o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, sendo também seu defensor nestes autos. (…)
    A decisão em questão foi proferida em perfeita consonância com todos os atos e depoimentos contidos nos autos, guardando ainda, conformidade entre os fatos e as provas produzidas no bojo processual, sendo claro o liame lógico-causal entre a Acusação e a Decisão Final. 
    O procedimento administrativo respeitou todas as formalidades legais concernentes, e se o seu desfecho não atendeu às expectativas do ex Sd PM Fabio Marcelo Ortolani, não foi por desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ou por quaisquer outros vícios insanáveis que pudessem gerar sua nulidade, mas sim porque todo o conjunto probatório carreado não teve o condão de persuadir a Autoridade competente que, dentro de sua discricionariedade, concluiu pela aplicação da punição máxima. (…)
    A sanção aplicada encontra-se prevista no art. 24 da Lei Complementar 893/01. Foi levada a efeito pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, com base nas provas produzidas em procedimento administrativo válido, devidamente fundamentada, sem qualquer vício, dentro do poder discricionário da autoridade competente, com base no comportamento do militar, incompatível com a função” (fls. 81-83, vol. 10)
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei Complementar estadual n. 893/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.842-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.337.167-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021).
    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.22.316-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.220.417-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2020).
    7. Quanto aos argumentos do agravante de afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora